Tribunal: TJPA
Processo: 0805237-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805237-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELVIS LUIZ FERREIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE – HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) ALEGAÇÃO DE ESTAR A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DESFUNDAMENTADA E GENÉRICA – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura do aludido decisum, bem como daquele que a manteve, vê-se ter o magistrado a quo entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado pelo coacto, uma vez que a própria vítima ainda conseguiu auxiliar nas investigações, informando à polícia ter sido o crime motivado em razão dela ter auxiliado as autoridades na identificação dos indivíduos que assaltaram o Posto Flutuante, sendo que, ainda das decisões supramencionadas, extrai-se ter a referida vítima sofrido diversos disparos de arma de fogo, vindo a óbito após ter sido levada ao hospital. 2) CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo somente resta caracterizado quando evidenciada desídia por parte do Estado-Juiz, não sendo essa a hipótese dos autos, no qual o juízo a quo demonstrou estar diligenciando a fim de assegurar a celeridade do processo, pois a quando da realização da audiência de instrução e julgamento, na qual faltaram duas testemunhas de acusação, de pronto, redesignou data para a continuação do ato, determinando a condução coercitiva das referidas testemunhas, o que somente ainda não ocorreu em razão da situação de calamidade provocada pela pandemia de COVID-19. Aliás, os prazos processuais não podem ser contados de forma absoluta e peremptória, impondo-se considerar as peculiaridade de cada caso, sendo que, na hipótese, trata-se

de feito complexo, com pluralidade de réus. 3) WRIT DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual concluído aos nove dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz junior.

Belém (Pa), 09 de julho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Elvis Luiz Ferreira da Costa, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de decreto prisional desde o dia 19 de setembro de 2019, pela suposta prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inc. II e IV, do CPB, alegando, em síntese, estar o aludido decreto genérico e desfundamentado, além de vir o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, uma vez que sequer há previsão para eventual sentença de pronúncia, razões pelas quais requer a concessão liminar do writ, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo que, no mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem.

Os autos vieram a mim distribuídos enquanto me encontrava afastada das atividades judicantes por motivos de saúde, pelo que foram redistribuídos ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que indeferiu a liminar pleiteada, solicitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou que, em seguida, fossem os autos encaminhamentos ao Ministério Público para emissão de parecer.

Esclareceu a autoridade coatora ter decretado a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial, por ter o mesmo, juntamente com um comparsa, supostamente atentado contra a vida do nacional Elton Oliveira Ferreira, o qual sofreu vários tiros, sendo que a aludida vítima ainda conseguiu auxiliar a polícia na identificação dos acusados.

Acrescentou ter sido o decreto prisional expedido contra o paciente cumprido em 19 de setembro de 2019, tendo sido a primeira audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04/12/2019, ocasião na qual foram ouvidas algumas testemunhas de acusação, redesignando a continuação do ato para o dia 22 de abril do ano em curso, com a condução coercitiva das testemunhas faltantes, sendo certo que em razão da pandemia de COVID-19, houve a suspensão do expediente ordinário e,

consequentemente, a não ocorrência da referida audiência redesignada.

Nesta superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, não prospera a alegação de estar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente desfundamentada e genérica, pois, da leitura do aludido decisum, bem como daquele que a manteve, vê-se ter o magistrado a quo entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado pelo coacto, uma vez que a própria vítima ainda conseguiu auxiliar nas investigações, informando à polícia ter sido o crime motivado em razão dela ter auxiliado as autoridades na identificação dos indivíduos que assaltaram o Posto Flutuante, sendo que, ainda das decisões supramencionadas, extrai-se ter a referida vítima sofrido diversos disparos de arma de fogo, vindo a óbito após ter sido levada ao hospital, de modo a não haver que se falar em ausência de fundamentação à prisão preventiva na hipótese.

Por outro lado, quanto à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, sabe-se que tal constrangimento somente resta caracterizado quando verificada desídia por parte do Estado-Juiz, não sendo esta a hipótese dos autos, no qual o juízo a quo demonstrou estar diligenciando a fim de assegurar a celeridade do processo, pois a quando da primeira audiência de instrução e julgamento, na qual faltaram duas testemunhas de acusação, de pronto, redesignou data para a continuação do ato, determinando a condução coercitiva das referidas testemunhas, o que somente ainda não ocorreu em razão da situação de calamidade provocada pela pandemia de COVID-19.

Assim, certo que os prazos processuais não podem ser contados de forma absoluta e peremptória, impondo-se levar em consideração as peculiaridade do caso concreto, que aliás, na hipótese, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser sanado.

Por todo o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 17/07/2020